Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ORIUNDO DE ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM IMÓVEL. PERTENCENTE AO CASAL. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. REGIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTIGO 2039 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. OBRIGAÇÃO PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO. EXCLUÍDA DA COMUNHÃO.

1. De acordo com o disposto no artigo 2039 do Código Civil de 2002, o regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 1916 é o que foi estabelecido por ele.

2. Quando o casamento é regido pelo regime de bens dos casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 1916, exclui-se da comunhão universal de bens as obrigações provenientes de atos ilícitos (inteligência do art. 263, inciso IV, do CC/1916 c/c art. 2039 do CC/2002).

3. A jurisprudência do STJ entende que as dívidas resultantes de ato ilícito praticado por um dos cônjuges só comprometem a meação do outro quando demonstrado que este auferiu benefício com o produto da infração, cabendo ao credor o ônus da prova.

4. No caso concreto, restou demonstrado que os agravantes se casaram sobre o regime da comunhão universal de bens do Código Civil de 1916, portanto, não pode o cônjuge da parte executada responder com o seu patrimônio por dívida decorrente de ato ilícito cometido pela esposa, sendo que sequer restou demonstrado que este tenha participado ou se beneficiado do ato ilícito praticado por sua esposa. Deste modo, deve ser assegurado o direito a meação do marido da executada em relação ao imóvel penhorado.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.